Tribunal: TJDFT
Processo: 0733117-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733117-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINARA EMPREENDIMENTOS S.A AGRAVADO: MAXIMIZA DF ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA D E S P A C H O Comprovado o recolhimento do preparo pela agravante, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita (ID 76191972), e tratando-se de recurso tempestivo, cabível e firmado por advogado regularmente constituído, recebo o agravo de instrumento. Diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, e em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, determino a intimação da agravada, por publicação oficial, em atenção ao disposto no art. 346 do CPC, concedendo-lhe a oportunidade para contrarrazoar o presente recurso, no prazo legal. Findo o prazo para contrarrazões, retornem conclusos os autos, para julgamento do agravo de instrumento Intime-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator